Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI No 8.088/1990. DEVOLUÇÕES. VALORES. ABATIMENTO. RECÁLCULO.
1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1).
2. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990 foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. Precedentes deste Tribunal.
3. É necessário o abatimento dos valores da Lei no 8.088/90 depositados indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.